Tribunal: TRF3
Processo: 5015744-73.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
218/907)

5015744-73.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015744-73.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROQUE JUSSON RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COUTO - SP95592-A

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS: DEBORA NOBRE - SP165077-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. SUCESSÃO TRABALHISTA ENTRE RFFSA, CBTU E CPTM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor/apelado contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento às apelações do INSS e da União Federal, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de unicidade contratual e de complementação de aposentadoria, com fundamento nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002, em razão da aposentadoria ocorrida quando o autor integrava os quadros da CPTM.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da sucessão trabalhista e da alegada unicidade contratual entre RFFSA, CBTU e CPTM, à luz dos arts. 10, 448 e 468 da CLT; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação do direito à complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002; (iii) determinar se existe contradição interna ou divergência relevante em relação à jurisprudência do Tribunal apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia expressamente a tese de sucessão trabalhista e afasta seus efeitos quanto à extensão de obrigação de paridade salarial ou previdenciária, consignando que a transferência do vínculo da RFFSA à CBTU e, posteriormente, à CPTM não gera direito à complementação.

O acórdão fundamenta de forma clara que a complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 exige a manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria.

A decisão afirma que a CPTM, por ser empresa de economia mista estadual, não se enquadra como subsidiária ou sucessora da RFFSA para fins de extensão de benefício previdenciário federal.

A aplicação dos arts. 10, 448 e 468 da CLT é afastada uma vez que tais dispositivos não ampliam o alcance subjetivo das leis federais que regem a complementação de aposentadoria.

A alegada contradição com precedentes é afastada, pois o acórdão embargado observa a jurisprudência dominante do Tribunal e a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização, que nega a complementação aos ex-ferroviários aposentados pela CPTM.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM não autoriza a extensão da complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 a empregado que se aposentou vinculado à CPTM. 2. O direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário exige a manutenção da condição de empregado da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CLT, arts. 10, 448 e 468; Lei no 8.186/1991; Lei no 10.478/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TNU, Pedido de Uniformização no 0006433-51.2015.4.03.6183, Questão de Ordem no 38; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv no 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Mauricio Yukikazu Kato, j. 28.10.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015744-73.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COUTO - SP95592-A

APELADO: ROQUE JUSSON RODRIGUES

INTERESSADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS: DEBORA NOBRE - SP165077-A

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor/apelado em face do julgamento colegiado (ID 357632954), que negou provimento ao seu agravo interno e manteve a decisão monocrática que proveu às apelações do INSS e da União Federal para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Alega omissão quanto ao reconhecimento da unicidade contratual decorrente da sucessão trabalhista entre a RFFSA, a CBTU e a CPTM, bem como quanto à aplicação dos artigos 10, 448 e 468 da CLT, defendendo que tais dispositivos asseguram a manutenção dos direitos adquiridos ao longo das alterações societárias. Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de apreciar adequadamente o direito à complementação de aposentadoria à luz das Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002. Aponta, também, contradição do julgado em relação a precedentes do próprio Tribunal, os quais, segundo afirma, reconheceriam o direito à complementação em hipóteses semelhantes. Requer, ao final, o suprimento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

Apresentadas contrarrazões pelo INSS e CPTM.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento, em síntese, de que o acórdão deixou de apreciar a unicidade contratual decorrente da sucessão entre RFFSA, CBTU e CPTM, bem como a aplicação dos arts. 10, 448 e 468 da CLT e o direito adquirido à complementação de aposentadoria, além de ter decidido em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal.

No tocante à alegada omissão quanto à sucessão trabalhista e à unicidade contratual, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão, que consignou que:

“A sucessão trabalhista decorrente da transferência do vínculo empregatício da RFFSA para a CBTU e, posteriormente, para a CPTM, não tem o condão de estender obrigação de paridade salarial ou previdenciária."

No que se refere ao requisito legal da manutenção da condição de ferroviário, o acórdão foi igualmente claro ao dispor que: "Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, considerando que o autor não manteve a condição de ferroviário da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA ou de suas subsidiárias, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária, conforme exigem as Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002, não faz jus à complementação de sua aposentadoria."

Nesse sentido transcrevo recentes julgados desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (LEI No 8.186/91 E 10.478/02). PARIDADE SALARIAL. EMPREGADO DA CBTU SUCEDIDO PELA CPTM (EMPRESA ESTADUAL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. REQUISITO TEMPORAL. ART. 4o DA LEI No 8.186/91.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por ex-empregado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), sucedida pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), objetivando a complementação de aposentadoria com paridade salarial em relação aos ferroviários ativos da CPTM. Sentença de improcedência.

Apelação do autor requerendo a reforma da sentença, sob alegação de sucessão trabalhista da CBTU pela CPTM, direitos adquiridos e paridade com o salário ativo da CPTM. Apelação da União pleiteando a fixação de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

Discute-se o direito à complementação de aposentadoria do ferroviário com base nos quadros salariais de empresa estadual (CPTM) que sucedeu a extinta CBTU, à luz das Leis Federais no 8.186/91 e no 10.478/02.

III. Razões de decidir

A complementação de aposentadoria de ferroviário é benefício de natureza federal, custeado pelo Tesouro Nacional e devida apenas aos empregados da extinta RFFSA e suas subsidiárias federais, conforme limites temporais e condições previstos nas Leis no 8.186/91 e no 10.478/02.

A CPTM, empresa de economia mista vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, não se enquadra na definição legal de RFFSA ou suas subsidiárias federais. A sucessão trabalhista (CLT, arts. 10 e 448) não tem o condão de estender a obrigação de paridade de um benefício previdenciário federal com base em quadros de carreira de entidade estadual. O autor não preencheu o requisito essencial de ferroviário federal na data imediatamente anterior à sua aposentadoria (Art. 4o da Lei no 8.186/91).

IV. Dispositivo e tese

Apelação do autor a que se NEGA PROVIMENTO.

Tese de julgamento:

A complementação de aposentadoria de ex-ferroviário, prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, não pode ter como paradigma a remuneração de empregados de empresa estadual (CPTM), ainda que esta tenha sucedido a empregadora originária (CBTU, ex-subsidiária da RFFSA) no contrato de trabalho, por ausência de previsão legal e não preenchimento do requisito de ferroviário federal na data da inatividade.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 28/10/2025, DJEN DATA: 04/11/2025);

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. LEIS No 8.186/91 E 10.478/02. RFFSA. CBTU. CPTM. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente pedido de complementação de aposentadoria de ferroviário. O autor ingressou na RFFSA em 01/06/1982, foi transferido para a CBTU em 22/02/1984 e, posteriormente, em 28/05/1994, passou a integrar os quadros da CPTM, onde se aposentou. Pleiteia a complementação prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, calculada com base na remuneração dos trabalhadores em atividade da CPTM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 5o, LIV e LV, da CF/88 e ao devido processo legal; (ii) determinar se o autor, que se aposentou como empregado da CPTM, faz jus à complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02, destinada aos ferroviários da RFFSA e suas subsidiárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

- A complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/91 e 10.478/02 exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (a) ter sido o trabalhador admitido na RFFSA até 21 de maio de 1991; e (b) ter mantido a condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

- A análise histórico-normativa demonstra que a CBTU, criada pelo Decreto 89.396/84, apenas recebeu da RFFSA acervo patrimonial afetado aos serviços de transporte ferroviário, não havendo sucessão ou subsidiariedade da primeira em relação à segunda, nos termos do artigo 2o, parágrafo 4o, da legislação.

- A CPTM foi constituída pela Lei Estadual no 7.861/92 como sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, com a finalidade de assumir os sistemas de trens urbanos operados pela CBTU e pela FEPASA, não constituindo empresa subsidiária ou sucessora da extinta RFFSA.

- O autor, ao se aposentar, compunha os quadros da CPTM, empresa desrelacionada da extinta RFFSA, não preenchendo o requisito da manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias até a aposentadoria.

- A Turma Nacional de Uniformização - TNU, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0006433-51.2015.4.03.6183, na forma da Questão de Ordem no 38, fixou a tese de que os ex-ferroviários da RFFSA que se aposentaram na CPTM não fazem jus à complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.478/02.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/02/2026)

De rigor, portanto, a manutenção do decisum embargado.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de supostos vícios, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo apelado, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. SUCESSÃO TRABALHISTA ENTRE RFFSA, CBTU E CPTM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor/apelado contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento às apelações do INSS e da União Federal, julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento de unicidade contratual e de complementação de aposentadoria, com fundamento nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002, em razão da aposentadoria ocorrida quando o autor integrava os quadros da CPTM.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da sucessão trabalhista e da alegada unicidade contratual entre RFFSA, CBTU e CPTM, à luz dos arts. 10, 448 e 468 da CLT; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação do direito à complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002; (iii) determinar se existe contradição interna ou divergência relevante em relação à jurisprudência do Tribunal apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aprecia expressamente a tese de sucessão trabalhista e afasta seus efeitos quanto à extensão de obrigação de paridade salarial ou previdenciária, consignando que a transferência do vínculo da RFFSA à CBTU e, posteriormente, à CPTM não gera direito à complementação.

O acórdão fundamenta de forma clara que a complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 exige a manutenção da condição de ferroviário da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria.

A decisão afirma que a CPTM, por ser empresa de economia mista estadual, não se enquadra como subsidiária ou sucessora da RFFSA para fins de extensão de benefício previdenciário federal.

A aplicação dos arts. 10, 448 e 468 da CLT é afastada uma vez que tais dispositivos não ampliam o alcance subjetivo das leis federais que regem a complementação de aposentadoria.

A alegada contradição com precedentes é afastada, pois o acórdão embargado observa a jurisprudência dominante do Tribunal e a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização, que nega a complementação aos ex-ferroviários aposentados pela CPTM.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando ausentes os vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A sucessão trabalhista entre RFFSA, CBTU e CPTM não autoriza a extensão da complementação de aposentadoria prevista nas Leis no 8.186/1991 e no 10.478/2002 a empregado que se aposentou vinculado à CPTM. 2. O direito à complementação de aposentadoria de ex-ferroviário exige a manutenção da condição de empregado da RFFSA ou de suas subsidiárias federais na data imediatamente anterior à aposentadoria. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CLT, arts. 10, 448 e 468; Lei no 8.186/1991; Lei no 10.478/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TNU, Pedido de Uniformização no 0006433-51.2015.4.03.6183, Questão de Ordem no 38; TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv no 5015196-48.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Mauricio Yukikazu Kato, j. 28.10.2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 0003812-52.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Ana Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, j. 12.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração opostos pelo apelado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão